Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-31.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000459-31.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 268.302.188-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ART. 306 CAPUT DO CTB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA –

1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DECOTE DOS ANTECEDENTES – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE JÁ POSSUÍ 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES CRIMINAIS

– FATOR QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE UMA COMO REINCIDÊNCIA NA FASE A QUE ALUDE E AS DEMAIS, NA REFERIDA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL

– AFASTAMENTO DA VETORIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REQUESTADA – INVIABILIDADE – PECULIARIDADE DO DELITO QUE JUSTIFICA MAIOR REPROVAÇÃO DA SUA CONDUTA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 39 DO TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO – REAJUSTE NA FRAÇAÕ DE 1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE – PRECEDENTES STJ [
ARESP 1823762]
–

2) READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA– ADMISSIBILIDADE – FIXAÇÃO, DESDE O INÍCIO, EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO, QUAL SEJA, 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, MANTENDO-A ATÉ O FINAL INALTERADA – FATOR QUE

NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 33 DO TJMT – REAJUSTE QUE SE IMPÕE – 3)

–
PENA
DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR
–

REDUÇÃO DO
PRAZO REQUESTADO –
ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

–
POSSIBILIDADE
–
PROPORCIONALIDADE –

SIMETRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo no.39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar.

A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios dosimétricos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade. Enunciado Orientativo 33 do TJMT, que dispõe:“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0000459-31.2011.811.0064 (Cód. 650788), que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput,
da lei no 9.503/97, a pena de
11 (onze) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa e suspensão de dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses
. (Id. 1031113953).

Inconformado com a decisão, insurge-se a defesa, requerendo a revisão da pena restritiva de direito e pena de multa, bem como a de suspensão de dirigir veículo automotor. (Id. 103113955)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 103113956).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
, assim sintetizando: (Id. 104761962)

“
Apelação Criminal
: Embriaguez ao Volante art. 306 caput do CTB. –
1)
Pleito pelo redimensionamento da pena-base do crime de embriaguez ao volante. –
Inadmissibilidade
– In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante valorou negativamente, os maus antecedentes, tendo em vista que o recorrente já possuí 04 (quatro) condenações criminais (Id n°. 103113951-Pág. 01/02) e as circunstâncias do crime, posto que o fato do apelante ter conduzido sua motocicleta embrigado em uma das avenidas mais importantes da cidade, eis que liga os Bairros Buriti e seus arredores, bem como a saída para BR, ao Cais os demais bairros da cidade, por certo, colocou em maior risco a incolumidade pública, fugindo do desdobramento normal do crime e justificando a maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar.– Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, em estrita aplicação do art. 59 do CP, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. –
2)
Da pretendida readequação da pena de multa do crime de embriaguez ao volante. –
Admissibilidade
– Verifica-se que na fixação da pena de multa, o magistrado de piso fixou-a, desde o início, em patamar muito acima do mínimo, qual seja, 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-a até o final nesse patamar, não guardando proporção com a pena privativa de liberdade que foi mantida em 11 (onze) meses de detenção até o final da dosimetria da pena. – Desta forma, deve ser reformada a respeitável sentença, para que sejam reduzidos os dias-multa, referente ao crime de embriaguez ao volante para um patamar proporcional à pena privativa de liberdade. –
3)
Pleito de redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ao mínimo legal. –
Improcedente
– In casu, a pena privativa de liberdade foi fixada de 11 (onze) meses de detenção e a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por sua vez foi fixada em apenas 08 (oito) meses, não acompanhando sequer o tempo da pena privativa de liberdade. – Desta forma, não há em que se falar em prazo excessivo da pena acessória, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Ademais, consabido compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da pena acessória conforme as peculiaridades do caso em concreto. –
Pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja readequada a pena de multa do crime de embriaguez ao volante para um patamar proporcional à pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A irresignação defensiva requer que seja revisada a dosimetria das penas privativa de liberdade, de multa e de suspensão da habilitação de dirigir, alegando exasperação em excesso (Id. 103113955).

Narra a inicial acusatória: (Id. 37974464)

“[...]Segundo consta nos autos, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 00h00, na rua Rosa Bororo, centro desta cidade e comarca, o denunciado JOSE CARLOS DOS SANTOS foi flagrado conduzindo a motocicleta SHINERAY 150, placa NJW-0502, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Apurou-se, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado JOSÉ CARLOS dirigiu seu veículo sem possui Carteira Nacional de Habilitação e, além disso, trazia consigo duas porções de cocaína, para consumo próprio, com peso total de 1,2 gramas, consoante Laudo Pericial Preliminar acostado à fls. 26/27.

Consoante o apurado, certa GU/PM realizava rondas pela rua Rosa Bororo quando deparou-se com o denunciado conduzindo a motocicleta SHINERAY 150, placa NJW- 0502 em zigue-zague pela contramão da via. Diante disto, realizaram a abordagem de JOSÉ CARLOS sendo encontradas na carteira deste duas porções de cocaína.

Durante a abordagem foi constatado ainda que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, ironia, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (auto de constatação a f. 17). [...]”(sic.)

Para adequada análise do pedidos relativos à dosimetria, transcrevo, o trecho da sentença:

“[...]3. Dispositivo.

Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal quanto ao crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, conforme inteligência do artigo 30, da Lei 11.343/06 c/c artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA DENÚNCIA PARA CONDENAR O RÉU JOSÉ CARLOS DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra quatro condenações criminais, fl. 95, motivo pelo qual majoro a pena em 02 (dois) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a condução embriagada ocorria em uma das mais importantes vias de escoagem de trânsito, ligando os bairros do Buriti e seus arredores, inclusive a saída para a BR, ao Cais e a todos os bairros desta cidade existente do outro lado do Rio Vermelho e Rio Arareu, via Fernando Correa, portanto aumento a pena em 03 (três) meses. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena-base do condenado em 11 (onze) meses e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui quatro condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP e aumento em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em 11 (onze) meses e 60 (sessenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando que o réu é reincidente, fixo o regime semiaberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena.

Em face da reincidência e maus antecedentes do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, não se mostra desproporcional a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido.”(STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. 3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.”(STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 08 (oito) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação. [...]”

A valoração negativa dos requisitos para fixação das penas, previstos no art. 59 do Código Penal, para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto.

Na pena base, não há determinada fração para o caso de aumento ou diminuição da pena, portanto cabe ao magistrado a análise de cada caso em concreto para fixação da reprimenda inicial.

Ademais, o juiz sentenciante possui liberdade para aumentar a basilar, desde que assim proceda com a fundamentação adequada, com amparo no artigo 59 do Código Penal, conforme realizado na dosimetria ora em análise.

Assim, o aresto deste E. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONSTATADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO BASILAR APLICADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Na primeira fase da dosimetria da pena, quando levadas em consideração as denominadas circunstâncias judiciais, listadas pelo artigo 59 do Código Penal, o magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena.
O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Constatando-se que o agente ostenta maus antecedentes e que as consequências do delito foram severas, extrapolando a normalidade do tipo penal, revela-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 0008875-77.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(negritei)

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo no.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Tecidas essas considerações, constata-se que

a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante valorou negativamente a vetorial dos
maus antecedentes
sopesando o fato de que o recorrente possuí 04 (quatro) condenações criminais em seu desfavor (Id.103113951-Pág. 01/02), assim como, na vetorial das
circunstâncias do crime
, consubstanciado o fato do apelante ter conduzido sua motocicleta embrigado em uma das avenidas mais importantes da cidade, conduta que, por certo, colocou em maior risco a incolumidade pública, fugindo do desdobramento normal do crime que justifica um maior reprovação.

Neste diapasão, constato que a negativação das vetoriais aplicada pelo juízo
a quo,
no caso em concreto, deve ser mantida
, não havendo portanto, o que se falar em qualquer afastamento das mesmas.

Assim, ante a orientação emanada pela Suprema Corte e, em homenagem à segurança jurídica que deve nortear as decisões judiciais, o decote das sobreditas vetoriais não comporta amparo, de modo que, as mantenho.

Todavia, com relação à fração de aumento utilizada, tenho que comporta reparos, em atenção a orientação jurisprudencial do c. STJ, que

firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto]. A propósito o Col. STJ:

“[...]A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, entendo que a fração não guardou a devida proporcionalidade com a pena imposta.

Ao aplicar a pena-base, a pena de multa foi fixada bem acima do mínimo e, manteve-se assim nas demais fases, qual seja de 60 (sessenta) dias-multa com a pena final privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção.

Como não há previsão do montante da pena de multa no art. 306 da lei no 9.503/97, é necessário recorrer ao art. 49 do Código Penal, vejamos:

“Multa

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

[...]”

Com efeito, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 e, no máximo em 360 dias-multa. Já, o valor do dia multa, Segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário-mínimo mensal Vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco Vezes esse salário.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário—mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:

“[...]A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal; 3. (...). (TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

E ainda, é o teor do enunciado Orientativo 33 do TJMT, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Como visto, repisa-se que, ao dosar a pena privativa de liberdade aplicada ao réu pelo crime de embriaguez ao volante [art.306 do CTB], o magistrado sentenciante fixou de início 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, bem superior ao mínimo legal.

Em consequência, a redução da pena de multa comporta reajuste, máxime para a fim de guardar simetria e proporcionalidade com a pena aplicada.

Quanto à sanção acessória
de inabilitação para
dirigir
veículo
automotor em que a defesa requer a redução da pena, destaco que o art. 293 dispõe que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

O art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “(...)
poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”.

É cediço, a aplicação da pena de suspensão de habilitação é bastante adequada para a repressão do crime cometido e para a prevenção de outros delitos da mesma espécie.

Destarte, sanções eficazes são importantíssimas para coibir crimes de trânsito, em um país em que o número de mortes envolvendo acidentes é acentuado. De modo que deve ser mantida. A propósito é o julgado do E. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA – PREMISSAS DO TJMT - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – DECISÃO DO TJMT – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, DE OFÍCIO. [...]
“Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa” (TJMT, Ap 150492/2015). A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ). (N.U 1006127-85.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
(negritei)

Todavia, a dosimetria estabelecida desafia reparos, porquanto a pena se mostrou excessiva e desproporcional com a majoração imposta à
suspensão
do
direito
de
dirigir
veículo
automotor pelo prazo de 08 (oito) meses estabelecido pelo Juízo sentenciante, razão pela qual deve ser fixado, por simetria ao quantitativo da pena deve ser reajustada.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

Do delito previsto no art. 306 do CTB.

1a fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, mantenho a negativação das vetoriais dos
antecedentes
e
circunstâncias
do crime nesta fase, contudo reajustada a fração de aumento em, 1/6 [um sexto], assim estabeleço a pena base em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias 12 (doze) dias-multa;

2a fase
– Conforme estabelecido, mantenho reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP, compensando-a com a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP perfazendo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias 12 (doze) dias-multa;

3a fase
– Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias 12 (doze) dias-multa.

Mantenho a vedação a substituição da pena nos termos da sentença.

Acerca do prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, por simetria, reajusto-a
para 05 (cinco) meses
, oficiando-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação.

Mantido, o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena [art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal], considerando ser o réu reincidente.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto para reajustar a fração de aumento da primeira fase da dosimetria da pena, redimensionar a pena de multa, assim como, por simetria, do prazo de duração da pena estabelecida de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la
do apelante
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS,

tornando-a definitiva em
08 (oito) meses, 05 (cinco) dias

e 12 (doze) dias-multa
,
pelo crime previsto no art. 306 da lei no 9.503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022